Tribunal: STF
Processo: HC 199275
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Salviato, em favor de Clayton Rafael Peverali, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 624.830/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (eDOC 9, p. 15)
    Sobreveio apelação criminal, a qual manteve a condenação pelos próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Hipótese na qual sólidos os demonstrativos de caráter material e da autoria relativos a esse imputado delito. Depoimentos de policiais civis que, não bastasse prestados sob o crivo do contraditório, estão em conformidade ao mais da prova colhida. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Réus que se associaram para a prática da traficância, não bastasse comprovado o vínculo deles com pessoas adolescentes. Logo, condenações que se mantêm. Penas corretamente dosadas e individualizadas. Recursos improvidos”. 
    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, o abrandamento do regime fechado para o semiaberto, pois afirma que o Superior Tribunal de Justiça teria concedido ao corréu João Paulo o regime intermediário, que se encontra nas mesmas condições.
    É o relatório.
    Decido.
    As razões não merecem acolhimento.
    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, principalmente em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base. 
    Ainda, é necessário refutar a alegação trazida pela defesa de que o paciente encontra-se nas mesmas condições subjetivas e objetivas do corréu João Paulo, pois, após detida análise dos autos, verifica-se que Clayton é irmão do chefe da organização criminosa e em sua residência foi encontrada vultuosa quantia em dinheiro.
    Cito, a propósito, trechos da sentença condenatória:
    “Na primeira fase da dosimetria, verifico que as circunstâncias do crime e a culpabilidade do agente são desfavoráveis. Com efeito, a prova produzida demonstra que os réus !lê° formavam uma associação qualquer, mas uma verdadeira organização, complexa e hierarquizada, que movimentava milhares de reais (repita-se que e m apenas uma conta corrente monitorada foram movimentados mais de oitenta e oito mil reais em apenas trinta e seis dias) e envolvia muitas pessoas, em número muito superior ao exigido pela lei para a tipificação do delito. Além disso, nas interceptações telefônicas foram constatadas diversas conversas em que era feita alusão à compra e à utilização de armas de fogo, o que demonstra a periculosidade dos integrantes da associação. Dessa maneira, tendo em vista o intervalo legal previsto para a pena-base do tipo penal em questão (três a dez anos cie reclusão e pagamento de setecentos a mil e duzentos dias multa), seria desproporcional que a sanção fosse fixada em patamar próximo ao mínimo legal. Assim, razoável que a pena-base seja estabelecida em cinco anos de reclusão e novecentos dias-multa.
    (…)
    O riu afirma ser empresário, é proprietário de uma chácara e em seu poder foram encontrados extratos bancários que comprovam enormes movimentações financeiras, razão pela qual o dia-multa é fixado em um décimo do salário mínimo. O valor
    da multa deverá ser atualizado até a data do pagamento (artigo 49, § 2", do Código Penal).
    Apesar da primariedade técnica do réu, deve ser fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a magnitude da associação que ele integrava, a qual, repita-se urna vez mais, envolvia muitas pessoas e movimentava enormes quantidades de dinheiro. Além disso, a prova produzida nos autos demonstra que Clayton é o "braço direito" de seu irmão Edwilson, o chefe da associação.
    Dessa maneira, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, os regimes mais brandos se mostram insuficientes para a adequada ressocialização do agente e prevenção de novos delitos assemelhados.
    Tendo em vista que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não decorreu da quantidade de pena imposta, mas sim da gravidade da conduta praticada, inaplicável o artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal. Anoto que a alteração legislativa teve como objetivo apenas possibilitar que o magistrado compute o tempo de prisão provisória para fins do artigo 33, § 2° do Código Penal (que impõe determinados regimes caso a pena ultrapasse determinadas quantidades). Não pretendeu o legislador impor ao juiz da condenação o dever de analisar desde já a possibilidade de progressão de regime, inclusive porque não há nos autos atestado de conduta carcerária do réu no período em que ficou preso. Portanto, eventual progressão para o regime semiaberto deverá ser analisada pelo juízo da execução, para quem será encaminhada guia de recolhimento provisória em caso de recurso contra esta sentença.
    A magnitude da associação é circunstância do crime que, além de impor o regime fechado, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (eDOC 9, p. 15-16)
    Desse modo, verifico que o juízo de origem ao fixar regime mais gravoso para início do cumprimento da pena e ao negar a concessão dos benefícios de substituição da pena baseou-se nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, e principalmente pelas condições em que o delito foi praticado. 
    Desse modo, verifico que o acórdão impugnado está em consonância om a jurisprudência desta Corte e atende ao princípio da individualização da pena e o presente writ decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos. 
    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.  
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente